Tribunal: TJMT
Processo: 1034343-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034343-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Correção monetária e juros de mora. Aplicação da Lei nº 14.905/2024. Modificação do índice de correção e da taxa de juros legal.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a embargante, teria deixado de se manifestar sobre a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora

II. Questão em discussão

2. Discute-se a omissão quanto à aplicação dos índices legais atualizados pela Lei nº 14.905/2024, especificamente o IPCA/IBGE para correção monetária e a taxa Selic (deduzido o índice de correção) para os juros de mora, a teor dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A incidência de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício antes do trânsito em julgado.

4. A Lei nº 14.905/2024 estabeleceu o IPCA como índice padrão de correção monetária na ausência de previsão contratual ou legal específica e determinou a aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios nas relações civis.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente (REsp nº 1.795.982/SP), consolidou o entendimento de que os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa Selic, por força do artigo 406 do Código Civil.

6. No caso em apreço, a ausência de estipulação contratual acerca de juros e correção monetária exige a adequação do dispositivo para que reflita os índices previstos na legislação em vigor.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o dispositivo do acórdão embargado, determinando que o valor devido seja atualizado pelo IPCA a partir da data do desembolso e que a taxa Selic incida como índice de juros moratórios a partir da citação..

Tese de julgamento: "A Lei nº 14.905/2024 estabelece a aplicação do IPCA/IBGE como índice de correção monetária e da taxa Selic como índice de juros de mora nas relações civis, quando ausente convenção específica ou previsão legal diversa."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.795.982/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO SAUDE S/A, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1034343-93.2023.8.11.0041
, originário dos autos da ação “
Ordinária de Cobrança
”, ajuizada contra a embargante por LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo incólume a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direto da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 22.251,03 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e três centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do desembolso (cf. Id. nº 254383696).

O banco/requerido sustenta que o acordão padece do vício de omissão, sob o fundamento de que a correção monetária deveria ser calculada com base no índice IPCA e que a taxa SELIC deveria ser aplicada para os juros.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanadas a omissões apontadas (cf. Id. nº 257025167).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 259668193).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de antemão, que não estão presentes quaisquer um dos vícios especificados no art. 1.022 do CPC, tanto é que a embargante sequer indica qual a hipótese a justificar o acolhimento destes embargos declaratórios, já que a questão relativa a aplicação dos incides de correção monetária e juros sequer fizeram parte das matérias suscitadas em sede recursal.

De todo modo, cuidando-se a incidência de correção monetária e juros de mora matérias de ordem pública, cognoscível a todo momento antes do trânsito em julgado, e uma vez que o dispositivo sentencial fixou que os juros de mora e correção pelo índice INPC em desacordo com as mudanças do Código Civil, acolho o recurso para readequar o desfecho decisório quanto à incidência do consectário legal.

Cumpre asseverar que, recentemente a Lei nº 14.905/2024, introduziu nova redação aos artigos 389 e 406 do Código Cível, especificadamente a correção monetária e juros incidentes nas relações civis, determinando que será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica; e que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, que corresponde a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

(...)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Além disso, a Corte Especial do eg. Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.795.982/SP, nos termos do voto vencedor, proferido pelo Ministro Raul Araújo, fixou entendimento no sentido de que “
inarredável a conclusão de que a taxa a que se refere o artigo 406 do Código Civil/2002 é a SELIC
” e, por este motivo, compreende-se que “
os juros de mora sobre o valor da condenação e a correção monetária sejam calculados pela taxa SELIC
” (STJ, REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis contratualFelipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.).

No caso, o contrato discutido nos autos não convencionou a taxa de juros e o índice de correção monetária,

Logo, deve ser retocada a sentença, para que incida sobre o débito Selic a título de juros moratórios e que o índice de correta monetária seja substituído pelo IPCA.

Pelo exposto,

acolho ambos os declaratórios
,
a fim de corrigir somente o dispositivo do acórdão embargado, para que o valor a ser pago pelas requeridas, no importe de
R$ 22.251,03 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e três centavos)
, seja devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE, a partir da
data do desembolso,
e para fixar
a taxa Selic como índice de juros incidente sobre o valor da condenação, a incidir a partir da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025